Tribunal: STF
Processo: AI 801088
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à espécie. Superação da decisão agravada. Manutenção da negativa de seguimento ao agravo de instrumento, por diversos fundamentos.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.